Tribunal: TJSP
Processo: 1082311-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895100
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082311-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERICA
PAIVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com majoração de verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.575
Apelação Cível No: 1082311-61.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: Erica Paiva dos Santos
Apelado: Banco Itaucard S/A
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais.
Ausência de recolhimento do preparo em dobro, não
obstante a concessão de prazo para tanto, nos termos do
art. 1.007, § 4o, do CPC. Deserção reconhecida. Recurso
não conhecido, com majoração de verba honorária.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
fls. 184/186, que julgou improcedente a ação, com condenação por
litigância de má-fé, correspondente à multa de 1% sobre o valor da
causa e indenização de 10% sobre o valor da causa, condenando,
ainda, a autora a arcar com as custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, e
revogou os benefícios da gratuidade.
Recorre a autora (fls. 189/206).
A autora sustenta, em breve síntese, que não negou
a existência de relação jurídica com o apelado, todavia, impugna
expressamente o valor apontado, vez que nada deve ao Banco.
Insiste no desconhecimento da dívida apontada e que as faturas
juntadas não apresentam correspondência entre os valores inscritos
e os lançamentos; ainda, que as faturas foram emitidas
unilateralmente pelo banco, o que lhes mitiga a validade; que não
incide a Súmula n. 385 do STJ, pois está discutindo judicialmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros débitos. Insurge-se contra a aplicação de penalidade por
litigância de má-fé. Requer a reforma da sentença, declarando-se
inexistentes os débitos apontados, bem como a condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais e aos ônus da
sucumbência.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado.
Foi despachado por este Relator para que a
apelante recolhesse as custas do preparo em dobro (fls. 226),
restando inerte (certidão de fls. 231).
Manifestou-se o réu em resposta às fls. 210/224.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais.
Incognoscível o recurso.
O Código de Processo Civil dispõe que, no ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de
deserção (art. 1.007, caput).
Na hipótese, a recorrente não providenciou o
recolhimento do preparo recursal, revogado o benefício na sentença,
não discutindo a matéria nas razões recursais.
Deste modo, em cumprimento ao disposto no § 4o,
do art. 1.007, da lei processual, determinou-se o recolhimento em
dobro do preparo, sob pena de deserção. No entanto, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestação a respeito, fl. 231.
Já se decidiu:
“Embargos à execução. Contrato de prestação de
serviços condominiais. Sentença de procedência dos embargos. Apelação
ofertada, mas sem o recolhimento do preparo. Oportunidade concedida
para a realização do preparo que não foi atendida. Deserção caracterizada.
Recurso não conhecido.” (TJ/SP; Apelação 1032151-09.2017.8.26.0001;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro:
29/01/2019).
“AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que
julgou deserto o apelo. Comprovação de recolhimento do preparo que deve
ser feita no momento da interposição do recurso. Agravante devidamente
intimada, por meio de sua patrona, a efetuar o recolhimento em dobro.
Não atendimento. Razões inconsistentes. Decisão mantida. Recurso
desprovido.”
(TJ/SP;
Agravo
Interno
1000165-05.2018.8.26.0453;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de Registro:
28/01/2019).
Em resumo, não tendo comprovado, a apelante, o
recolhimento do preparo em dobro, a pena de deserção é medida
que se impõe.
E, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, para o arbitramento da verba honorária recursal, imperioso
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado.
Desta forma, havendo o não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso da autora e condenação da parte a pagar honorários para o
patrono adverso, é caso de se majorar a verba honorária devida ao
patrono dos autores para 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, o meu voto não conhece do
recurso, com majoração de verba honorária.
CAUDURO PADIN
Relator